Tribunal: TJSP
Processo: 2072372-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado pelo credor contra r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por mais 180 (cento e oitenta) dias. Excepcionalidade. Possibilidade de atendimento do pleito apenas nas hipóteses em que não tenha havido desídia da devedora no andamento do processo recuperatório. Devedora que não contribuiu para a demora do processamento, registrando-se, na origem,

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado pelo credor contra r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por mais 180 (cento e oitenta) dias. Excepcionalidade. Possibilidade de atendimento do pleito apenas nas hipóteses em que não tenha havido desídia da devedora no andamento do processo recuperatório. Devedora que não contribuiu para a demora do processamento, registrando-se, na origem, data determinada para a realização da assembleia geral de credores. Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos autorizada, diante da peculiaridade do caso. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072372-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA e F.
REZENDE
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA
(ADMINISTRADORA JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BARUERI
JUÍZA DE DIREITO: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADA: ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. (em
recuperação judicial)
VOTO N.o 44.034
Recuperação Judicial. Recurso tirado pelo credor contra r.
decisão que deferiu a prorrogação do “stay period” por mais
180 (cento e oitenta) dias. Excepcionalidade. Possibilidade de
atendimento do pleito apenas nas hipóteses em que não tenha
havido desídia da devedora no andamento do processo
recuperatório. Devedora que não contribuiu para a demora do
processamento, registrando-se, na origem, data determinada
para a realização da assembleia geral de credores.
Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos
autorizada, diante da peculiaridade do caso. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Volta-se, o agravante, credor nos autos da recuperação
judicial da agravada, contra a r. decisão de fls. 4.204, item 6 da origem,
que, ao acolher o pedido da devedora lançado às fls. 3.818/3.825,
prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções de que trata o § 4o
do art. 6o da lei de regência por novos 180 (cento e oitenta) dias.
Inconformado, aduz, em suma, que, esgotado o stay
period, deve-se logo permitir o prosseguimento das ações individuais em
face da recuperanda, não tratando, a hipótese dos autos, de caso
excepcional que autorize a flexibilização da improrrogabilidade do aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lapso.
Requer, alternativamente, que se estabeleça um limite
para a prorrogação, de modo que não ultrapasse os 180 (cento e oitenta)
dias ou a realização do conclave de credores, o que ocorrer primeiro.
Indeferida a tutela antecipada recursal pela decisão de
fls.
70/71,
vieram
contrarrazões
(fls.
78/88),
manifestação
da
Administradora Judicial (fls. 90/97) e parecer da Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 102/103), todos opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Houve, de fato, por parte da jurisprudência desta Corte,
certo abrandamento na aplicação do § 4o do art. 6o da lei especial,
deixando, como inicialmente fazia, de emprestar interpretação puramente
gramatical ao dispositivo e admitir, em hipóteses excepcionais, a
prorrogação do prazo que, segundo a lei, é improrrogável.
No
entanto,
tal
prorrogação
não
pode
ser
indiscriminada, justificando-se apenas em situações excepcionais em que
o retardamento do processamento da recuperação não decorra de desídia
do devedor no cumprimento dos atos processuais, tais como a publicação
de editais, pagamento de custas etc.1
Esse, inclusive, o teor do Enunciado no 42 da I Jornada
de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:
O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode
excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder
ser imputado ao devedor.
1 AI no 2131432-55.2016.8.26.0000, sob a rel. do Des. Alexandre Marcondes, desta C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma trilha, editou-se o Enunciado IX do Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, que diz:
A flexibilização do prazo de ́stay period ́ pode ser admitida, em caráter
excepcional, desde que a recuperanda não haja concorrido com a
suspensão do lapso temporal e a dilação se faça por prazo determinado.
Atento a tais contornos, assim decidi no exame inicial
do recurso:
Na hipótese dos autos, não se trata de feito complexo, mas de
requerimento de recuperação formulado singularmente, precedido de
concordata.
No entanto, não há como ignorar a afirmação, do i. magistrado e da
Administradora Judicial, de que não há desídia por parte da devedora,
que, inclusive, já cuidou de apresentar o plano e inaugurar o prazo para
objeções.
Além disso, deve-se considerar a dificuldade atual de se promover
assembleias presenciais, diante das recomendações do Governo para que
se evitem aglomerações.
Nessa toada, não enxergo razão para antecipar a tutela e revogar a
prorrogação, ao menos por ora, pois, como visto, encontra-se justificada.
Por tais fundamentos, nego a tutela antecipada recursal angustiada.
E tais conclusões se reafirmaram com o processamento
do recurso, encontrando-se, na manifestação da Administradora Judicial,
informações de que a recuperanda atende integral e regularmente a seus
pedidos, cumpre os prazos e não causou nenhum atraso ou percalço
processual. Além disso, o processo registra um grande número de credores
e, apesar das adversidades causadas pela pandemia de Corona Vírus e
inevitável suspensão dos prazos, já conta com data certa para a realização
da assembleia geral (26.11.2020 em primeira instalação e 10.12.2020 em
segunda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao pedido alternativo, naturalmente que,
havendo homologação do plano antes de escoado o prazo de suspensão das
ações e execuções, este fatalmente estará encerrado, por preclusão lógica.
Admissível, pois, a prorrogação em casos excepcionais,
havendo demonstração de que a devedora não contribuiu para a
morosidade do andamento processual da sua recuperação judicial, não há
nada de ilegal na r. decisão recorrida, que autorizou a prorrogação do stay
period por novos 180 (cento e oitenta) dias corridos.
Por essas razões, proponho o desprovimento do recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.766
Agravo de Instrumento no 2072372-15.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Eldorado Indústrias Plásticas Ltda e F. Rezende Consultoria
Em Gestão Empresarial Ltda (Administradora Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
porque entendo que a prorrogação do prazo de suspensão das ações e
execuções não se mostra possível diante da univocidade da norma legal.
Assim, considero o prazo improrrogável.
Embora se possa contestar o legislador quanto à escolha
de um período imutável de stay , certo que não cabe ao Poder Judiciário
modificar a lei, nem interpretá-la restringindo ou ampliando limites
claramente estabelecidos pelo Poder Legislativo.
De se lembrar que o chamado período de suspensão é
construção de direito recuperatório e está presente em toda a moderna
legislação falimentar a partir do Bankruptcy Act, sendo instituto com
características próprias.
De fato, a ideia de preservar a massa insolvente para
que possa realizar pagamentos de forma equitativa entre os credores
prevista em toda moderna legislação recuperacional e constante dos
objetivos do modelo proposto pela Comissão das Nações Unidas para o
Direito Mercantil Internacional (CNUDMI ou UNCITRAL), aprovado em 15
de dezembro de 1997 pressupõe que, desde a abertura do processo até o
decurso de certo prazo, mantenham-se a plena administração e o exercício
empresarial, com a manutenção dos empregos e da fonte produtora, balizas
necessárias à reorganização pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normas voltadas à manutenção do pleno funcionamento
da empresa, durante certo período de definição das bases de reorganização,
encontram-se em todas as legislações modernas.
Veja-se, por exemplo o quanto disposto no art. 29 do
Decreto-lei n. 132-93, que instituiu o revogado Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, em Portugal, no
capítulo que dispõe sobre o regime subsequente do processo de recuperação e
dos efeitos do despacho que determina o prosseguimento do processo:
Artigo 29.o
Suspensão imediata de acções contra o devedor
1 - Proferido o despacho de prosseguimento da acção, ficam
imediatamente suspensas todas as execuções instauradas
contra o devedor e todas as diligências de acções executivas
que atinjam o seu património, incluindo as que tenham por
fim a cobrança de créditos com privilégio ou com preferência;
a suspensão abrange todos os prazos de prescrição e de
caducidade oponíveis pelo devedor.
2 - A suspensão mantém-se até ao termo do prazo máximo
estabelecido para a deliberação da assembleia de credores,
fixado no n.o 1 do artigo 53.o, ou, antes disso, até ao trânsito
em julgado da decisão que homologue ou rejeite a providência
de recuperação aprovada, declare findos os efeitos do
despacho de prosseguimento ou determine a extinção da
instância, não podendo, porém, a cessação da suspensão
prejudicar o disposto nos artigos 95.o, n.o 2,e 103.o, n.o 4.
Na Espanha, a Ley Concursal 22/2003 dispõe de forma
semelhante:
Artículo 55. Ejecuciones y apremios.
1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones
singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.
Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos
de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de
apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a
la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes
objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad
de la actividad profesional o empresarial del deudor.
2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán
en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin
perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los
respectivos créditos.
3. Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo
establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de
pleno derecho.
4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados
anteriores lo establecido en esta ley para los acreedores con
garantía real.
Há
certa
dificuldade
dos
operadores
do
Direito
habituados às lides de execução singular reconhecer o objetivo da existência
de suspensão de ações e execuções nos processos recuperatórios e
falimentares. Volta-se essa disposição à proteção patrimonial e,
consequentemente à preservação da atividade empresarial e também à
confiabilidade e à seriedade do pedido recuperatório.
Nas legislações em que a declaração de insolvência
precede à aprovação de um plano recuperatório, mais claramente se
demonstra que o objetivo é a preservação dos bens para eventual pagamento
dos credores em liquidação. Aprovado o plano recuperatório o objetivo da
preservação dos meios produtivos sobrepõe-se ao da liquidação por oferecer
garantias aos credores à viabilidade reorganizacional proposta pelo devedor
e, somente de modo mais remoto, preserva os interesses dos credores em
futura utilização desses bens para liquidação com obediência a pars conditio
creditorum .
Embora Fábio Ulhoa Coelho não perceba esse objetivo
comum à falência e à recuperação (na preservação de bens à satisfação da
execução coletiva, de modo racional e disciplinado), compreende, na
recuperação a finalidade imediata de evitar a frustração dos objetivos de
saneamento empresarial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se a suspensão das execuções contra o falido justifica-se pela
irracionalidade da concomitância de duas medidas judiciais
satisfativas (a individual e a concursal) voltadas ao mesmo
objetivo, na recuperação o fundamento é diverso.
Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário
individual
ou
sociedade
empresária
que
requereu
a
recuperação judicial para que elas tenham o fôlego necessário
para atingir o objetivo pretendido da reorganização da
empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e,
por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A
suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções
continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos
da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da
comunhão de credores. (Comentários à Lei de Falências e de
Recuperação de Empresas. Saraiva: São Paulo, 9a ed., 2013,
p.74-75).
Na França, o período de suspensão denomina-se “período
de observação”, como bem nos lembra Márcio Souza Guimarães
(Recuperação de Empresas, in Introdução
do Direito Francês , Juruá:
Curitiba, 2009, v. II, p.413):
Os processos de salvaguarda e de recuperação traduzem a
suspensão do curso das ações de execução já intentadas e
impede as vindouras contra o devedor, no curso do período de
observação e após a homologação do plano.
E, em nota de rodapé, arremata:
Art. I..622-21 e I..631-14, ambos do C. Com. “Todos as
legislações nacionais concernentes à 'falência' conhecem o
princípio da cessão das execuções individuais; ele é ditado
pela necessidade de se fazer respeitar o caráter coletivo do
processo, tanto para evitar que os credores dilapidem o ativo
com a desordem de execuções anárquicas, quanto para
garantir um tratamento igualitário entre os credores. In:
LIENHARD, Alain, op. cit., p. 171. (Touts les législations
nationales concernant la 'faillite' connaissent le principe de la
cessation des poursuites individuelles; il est dicté par la
nécessité de faire respecterle caractère collectif de la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procédure tant pour éviter que les créanciers ne s'arrachent
l'actif dans le désordre de pour suites anarchiques que pour
garantir un traitement égalitarire à tous les créanciers).
Trata-se, pois, de instituto de feições próprias, muito
distante, na origem, nos objetivos e nos efeitos de qualquer outro modelo
processual, nada se aproveitando do tratamento e da exegese dispensados às
execuções e ações singulares.
Nas falências ou liquidações coletivas, o prazo de
suspensão encontra seu fim com o encerramento do procedimento. Nas
diversas legislações nacionais, os prazos são definidos pelos legisladores por
distintos critérios, sempre bem determinados: até a aprovação do plano, até
um certo prazo da apresentação do pedido ou do plano ou fixado claramente
pelo Magistrado no seu despacho de admissão do pedido. Trata-se de um
critério de direito material que constitui, com outros elementos legais, a
arquitetura do modelo recuperacional de cada legislação nacional.
Há de ser prazo certo e inconfundível, não podendo
sujeitar-se a certas particularidades dos credores ou do calendário de uma
região, estado ou localidade porque o objetivo ultrapassa o interesse de um
credor em particular, atingindo o direito de todos credores sujeitos ao plano,
inclusive aqueles que não residem no país em que tramita o processo
recuperatório.
A ação do período de suspensão ocorre internamente no
que se refere às providências a serem demandadas do administrador e do
devedor e incide sobre o exercício do direito dos credores sujeitos ao pedido
recuperatório, limitando a ação de perseguirem individualmente o
pagamento de seus créditos.
A eficácia do instituto da recuperação judicial depende
da segurança jurídica e, para tanto, observa-se a necessidade de cautela na
flexibilização de dispositivos legais concedida no Juízo Recuperacional ou no
uso de interpretações próprias do processo civil que não se dialogam com a
recuperação judicial.
Permitir a inobservância ou mitigação dos dispositivos
legais significa validar recuperações fracassadas. Atrasos e pretensões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentais contra legem demonstram uma face insegura e
desorganizada do devedor, e sua não disposição em dar prosseguimento a
um plano recuperatório capaz de atender a seus interesses de soerguimento
empresarial e de cumprimento dos objetivos legais de promover “sua função
social e o estímulo à atividade econômica” (LREF, art. 47, final).
Há também erro em dar interpretação pró-devedor ou
manifestamente pró-credor à disciplina recuperatória em juízo porque, de
um lado, se manifestará, em breve prazo, a descrença no sistema judicial,
como ocorreu com as leis falimentares que precederam à Lei n. 11.101/2005
e, de, outro, a inviabilização do instituto e à atividade econômica como um
todo.
Isso reflete a importância de se ter bem definido o dia
em que cessa o período de suspensão, seja para nortear o devedor quanto ao
exato cumprimento das exigências a que voluntariamente se submeteu, seja
para definir o período de limitação de direito dos credores, seja para dar
segurança à atividade econômica quanto à certeza de que o devedor dispõe
de organização administrativa e contábil que lhe permite pleitear a
recuperação, apresentando a seus credores plano factível e aceitável de
reorganização, em certo prazo definido pelo legislador pátrio.
Daí porque este Relator também encontra nesse
dispositivo justificativas suficientes à exigência de improrrogabilidade do
prazo de 180 dias e sua fluência contínua desde o deferimento do
processamento da recuperação judicial.
Não obstante a expressa previsão legal dispondo sobre a
vedação à prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra a
recuperanda (art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005), observa-se que atualmente,
estamos diante de uma relativização construída jurisprudencialmente

(TJSP, Enunciado n. IX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial). Ainda assim, por refletir uma faculdade admitida pela
jurisprudência, só deve ser aplicada em circunstâncias excepcionais muito
bem fundamentadas.
E, neste aspecto, não basta à recuperanda indicar que
“não deu causa ao retardamento processual” ou, ainda, porque se “encontra
prejudicada em sua atividade ante chegada do Covid-19 ao País” (fl. 81), ou,
ainda, a afirmação do Administrador Judicial de que o processo é complexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e houve “diversas intervenções equivocadas de credores” (fl. 92).
Ora, a recuperanda contratou assistência técnica capaz
de cumprir os prazos procedimentais.
Para
justificar
a
necessidade
da
extraordinária
prorrogação, caberia à devedora demonstrar de maneira pormenorizada as
razões pelas quais o desenvolvimento dos atos não se deu de maneira
eficiente, adequada e no prazo legalmente previsto.
A distribuição do pedido recuperatório se deu em 19 de
setembro de 2019, há mais de 9 meses e a devedora ainda pretende que seus
credores submetam-se a mais uma prorrogação de prazo de suspensão sob o
único argumento de que não deu causa à demora!
Essa situação não é e não pode ser classificada como
excepcional.
Destarte, inaplicável o Enunciado n. IX no caso dos
autos, nos termos do já consignado na r. decisão de primeiro grau, no
Agravo de Instrumento n. 2261931-25.2019.8.26.0000,
Comarca de São
Paulo, proferida pelo e. Juiz Tiago Henriques Papaterra Limongi:
[..]
Por fim, cumpre tecer considerações acerca da extensão do
stay period , pleiteada pela recuperanda. Conforme relatado,
houve anulação do plano de recuperação anteriormente
homologado, em razão de cláusulas consideradas ilegais pelo
E. TJSP. Ocorre que a prorrogação do stay period é medida
excepcional, conforme Enunciado n. 9 do próprio Tribunal: "A
flexibilização do prazo do stay period pode ser admitida, em
caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja
concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se
faça por prazo determinado.". A aprovação do plano e sua
execução são de responsabilidade da recuperanda, destinatária do favor legal da recuperação judicial.
Entendimento diverso transferiria tal ônus aos credores, já
não bastasse o dissabor que o processamento, per se, causa-
lhes. Ademais, nunca é demais a menção à lei, que dispõe ser
tal prazo improrrogável, reforçando a excepcionalidade da
medida. Ante o exposto, INDEFIRO a prorrogação do stay
period .”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mantenho, portanto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
113451C8
6
13
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
113E1B0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2072372-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.